Tribunal: TJBA
Processo: 0036732-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036732-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WJM CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
.
CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERRO
M
PER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO
STF E DO
STJ. REFORMA
DA SENTENÇA
DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1.º, do CPC/2015. A
Ex
ecução

foi ajuizada no dia
03
/0
3
/20
09
, portanto, tramita há mais de
1
6
anos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal; e

(ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei n.º 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

4. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos desde o término da suspensão anual até a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, restando configurada a perda do direito de exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma após o decurso do prazo prescricional aplicável ao crédito tributário, contado do término da suspensão anual do processo. 2. A decretação da prescrição intercorrente prescinde de intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente a intimação para manifestação quanto à prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0036732-50.2009.8.05.0001

tendo como apelante

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como apelado

WJM CONSTRUÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22